Tribunal: TJMT
Processo: 1018330-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018330-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO - CPF: 046.281.701-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018330-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – CITAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da prescrição
para Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e contado da última prestação devida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018330-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018330-16.2021.8.11.0000 de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

O agravante defende a ocorrência da prescrição, uma vez que a Execução foi distribuída em 23/12/2016 buscando o recebimento de uma dívida vencida por parcela única em 01/04/2016 e a citação por edital ocorreu somente em 2021, após o prazo trienal.

Aduz que a citação não foi realizada no prazo do §2o do art. 240 do CPC, e que o agravado renovou o pedido para que o agravante fosse citado sempre nos mesmos endereços em que restou infrutífera.

Sustenta a impossibilidade de vencimento da dívida em 30/04/2020, pois o próprio contato diz que seria em parcela única em 01/04/2016.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada (id n. 107667483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018330-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega prescrição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, pois a cédula teria previsto o pagamento em parcela única em 2016, e o pedido de citação por edital ocorrido apenas em 2021, quando já decorrido o prazo trienal.

No entanto, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/00409-0, objeto da lide, previu duas parcelas, uma com vencimento parcial em 01/04/2016 e outra final em 30/04/2020. Confira-se:

Por conseguinte, o prazo para averiguação da ocorrência ou não decorre de 30/04/2020 e não de 01/04/2016, como pretende o agravante, pois é contado a partir do vencimento do débito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel.Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020) 2.

(...)

4. Agravo interno parcialmente provido.(AgInt no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

E, tratando-se de Execução de CCRH o prazo é trienal,
(art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Assim, quando realizada a citação por edital na lide (2021), ainda não havia decorrido a prescrição nos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021